Tribunal: TJMT
Processo: 1004806-15.2020.8.11.0055
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004806-15.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARA DA SERRA (APELADO), MPEMT - TANGARA DA SERRA (APELADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO
ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO –
INEXISTÊNCIA DE INGERÊNCIA INDEVIDA DO JUDICIÁRIO NO EXECUTIVO
–
EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – VIOLAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E À VIDA DOS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA APÓS A SENTENÇA – RECURSO PREJUDICADO –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.

1.
O Município tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios na
Unidade Básica de Saúde – UBS do Jardim Shangrilá
, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos do art. 5º,
caput
, e 6º, ambos da Constituição Federal.

2.
A não observância das regras de segurança que devem ser implantadas nos prédios públicos viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Judiciário, não havendo falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração.

3.
Embora, juridicamente, seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública,
a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio
on-line
de verbas para a efetivação da imposição judicial.

4. Tendo em vista que a obrigação foi cumprida antes do julgamento do recurso aviado, é de se concluir pelo perecimento do interesse recursal, em decorrência de fato superveniente, restando prejudicado o recurso.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Tangará da Serra
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação civil pública nº 1004806-15.2020.811.0055, proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de impor ao apelante a obrigação de apresentar projeto junto ao Corpo de Bombeiros Militar e a consequente aprovação do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico, relativos à
Unidade Básica de Saúde – UBS Jardim Shangrilá
, nos prazos de 180 e 120 dias, respectivamente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado, o apelante
defende a necessidade de observância do princípio da separação dos poderes, a ausência de previsão orçamentária para execução de obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos, bem como a ausência de omissão por parte da Administração Pública municipal.

Sustenta, também, que a obrigação imposta na sentença consistente na apresentação do Alvará de Combate à Incêndio e Pânico não depende do Município de Tangará da Serra, posto que a análise, aprovação do processo ou o apontamento de irregularidades porventura existentes submetem-se aos trâmites próprios do Corpo de Bombeiros.

Aduz que
“a
s atribuições do Município se limitam a realizar o projeto, apresentá-lo ao Corpo de Bombeiros para análise e providenciar a concretização ou regularização de eventuais pendências apontadas pela autoridade competente, ações já tomadas antes mesmo da propositura da presente demanda, de modo que não tem o Município, mesmo que quisesse, o poder de apresentar o alvará, tal como determinado – antes de eventual decisão do Corpo de Bombeiros.”

De forma subsidiária, o recorrente aponta a necessidade de dilação do prazo fixado para o cumprimento da sentença recorrida, tendo em vista a complexidade dos atos a serem praticados, bem como a quantidade de ações civis públicas distribuídas com pretensões semelhantes.

Pautado nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar integralmente o
decisum
vergastado, especialmente diante da falta de interesse de agir, ou, subsidiariamente, a ampliação do prazo fixado para o cumprimento das obrigações.

Nas suas contrarrazões,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 86564962).

Já neste Tribunal de Justiça, o apelante apresentou cópia do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico da
Unidade de Saúde do Jardim Shangrilá
, razão pela qual requereu a extinção do feito por perda superveniente do objeto da ação, restando prejudicado o recurso de apelação (Id. 91616482).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo não acolhimento do recurso e pela ratificação da sentença recorrida (Id. 92907976).

Instado a se manifestar, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Tangará da Serra registrou concordância em relação à desistência do recurso por parte do ente municipal (Id. 97895461).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou ciência do recurso prejudicado (Id. 100256985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, com relação ao requerimento formulado pelo Município de Tangará da Serra no Id. 91616482, verifico que não resta caracterizada a perda superveniente do objeto da ação em decorrência do cumprimento da obrigação, uma vez que a ação civil pública se mostrou necessária para compelir o ente público ao cumprimento da obrigação, que somente fora alcançada após a sentença.

Por outro lado, tendo em vista que a obrigação foi cumprida antes do julgamento do recurso aviado, é de se concluir pelo perecimento do interesse recursal, em decorrência de fato superveniente, restando prejudicado o recurso, razão pela qual conheço apenas da remessa necessária.

Conforme já relatado, cuida-se de
reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação civil pública nº 1004806-15.2020.811.0055, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Município de Tangará da Serra
, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de impor ao apelante a obrigação de apresentar projeto junto ao Corpo de Bombeiros Militar e a consequente aprovação do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico, relativos à
Unidade Básica de Saúde – UBS Jardim Shangrilá
, nos prazos de 180 e 120 dias, respectivamente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Prima facie
,
observa-se que a ação originária, de iniciativa do Ministério Público Estadual, objetivou a condenação do Município de Tangará da Serra na obrigação de fazer consistente na obtenção do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar referente à
Unidade Básica de Saúde – UBS do Jardim Shangrilá,
localizada no município de Tangará da Serra/MT
.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação civil pública, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e assim o faço para CONDENAR o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA a PROMOVER a apresentação do Projeto ao Corpo de Bombeiros e a consequente aprovação do Alvará de Combate ao Incêndio e Pânico, relativos a
Unidade Básica de Saúde – UBS Jardim Shangrilá
, localizada neste município, no prazo de 180 dias para apresentação do projeto e subsequentemente, 120 dias para apresentar o alvará.

Fixo a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração.”
(Id. 86564956).

Pois bem. A sentença merece ser
parcialmente retificada
, tão somente para a exclusão da multa diária fixada.

Com efeito, escorreito o entendimento do julgador de primeiro grau
ao considerar que é dever do Município requerido garantir em seus prédios públicos a segurança mínima aos usuários (com os laudos e alvarás competentes).

A Lei nº 10.402/16, que instituiu a legislação de segurança contra incêndio e pânico do Estado de Mato Grosso, sistemas de adequação para a segurança dos locais (bem público) e pessoas que ali frequentam, fixou as exigências e os critérios mínimos de segurança necessários à prevenção e proteção contra incêndio e pânico no Estado do Mato Grosso.

Ademais, o Município tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios na
Unidade Básica de Saúde – UBS do Jardim Shangrilá
, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos dos artigos 5º,
caput
, e 6º, ambos da Constituição Federal.

Trata-se, dessa forma, de um dever legal imposto ao Poder Público Municipal, que é responsável pela eliminação do risco, em observância ao princípio constitucional da segurança.

Frise-se que o simples fato de o procedimento ser burocrático não pode servir de escusa para o Município não empreender esforços para resolver o problema relacionado à segurança do prédio público em questão, cuja importância ganha maior dimensão no presente caso, pois no imóvel funciona a
Unidade Básica de Saúde – UBS do Jardim Shangrilá
.

Nesse passo, a obrigação de fazer tutelada na demanda abrange a prestação de serviço público fundamental relacionado ao direito à segurança (art. 6º da CF) e, mais do que isso, envolve a inviolabilidade do direito à vida, na medida em que a falta de segurança atinge todos os munícipes frequentadores do prédio público em questão.

De fato, a não observância das regras de segurança que devem ser implantadas nos prédios públicos pertencentes ao requerido viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Poder Judiciário, não havendo que se falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração.

Aliás, é de conhecimento de todos que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes.

Nessa senda, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Não se nega que a CRFB é clara ao atribuir ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com as referidas verbas.

Entretanto, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao princípio da separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESCOLA ESTADUAL – ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA – RISCO DE DANOS AOS USUÁRIOS – INCONTROVERSO –
OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA
– EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS (...) 1. Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio locado em que funciona a escola pública, colocando em riscos os alunos e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da construção de prédio próprio. 2. Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de construção de prédio para abrigar a escola pública estadual, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes. 3.
Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público
.” (...)

(TJMT, N.U 0020756-17.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021) [Destaquei].

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos Poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena de direitos fundamentais, especialmente na presente hipótese, em que foi vislumbrada omissão do ente municipal.

Inclusive, imprescindível a obtenção do referido alvará como forma de garantia da segurança e até mesmo da integridade física dos servidores e frequentadores da
Unidade Básica de Saúde – UBS do Jardim Shangrilá
, tratando-se, pois, de obrigação imposta ao Município, que não pode se escusar de cumpri-la, sob pena de violação dos princípios básicos que regem a Administração Pública, bem como ao direito à vida e à segurança.

A propósito, tem-se o seguinte julgado deste E. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA NO PEDIDO INICIAL. POSSIBILIDADE. UNIDADES DE GESTÃO COMPARTILHADA E COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL/TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO.
OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E DO CORPO DE BOMBEIROS
.
NECESSIDADE
. CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. APLICAÇÃO.
RISCO DE LESÃO GRAVE AOS SERVIDORES E USUÁRIOS DO SERVIÇO. VERIFICAÇÃO
. As atividades de serviços em geral que pretendam funcionar no município de Cuiabá, a teor do que dispõe o código sanitário e de posturas, dependem de prévio licenciamento. Logo, possível é deferir a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, para determinar que o estado de mato grosso providencie os alvarás de funcionamento e de prevenção contra incêndio e pânico do corpo de bombeiros militar em relação às unidades de gestão compartilhada e complexo regulador estadual/tratamento fora do domicílio-tfd da central de regulação do estado de mato grosso, visto que sua ausência impõe risco de lesão grave aos servidores e usuários do serviço. Recurso provido em parte
.”
(TJMT; AI 156784/2014; Capital; Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; Jul. 01/09/2015; DJMT 14/09/2015; Pág. 94).

Com essas considerações, tem-se que o magistrado de instância singela decidiu adequadamente ao julgar procedente os pedidos formulados pelo Ministério Público, condenando o Município de Tangará da Serra nas obrigações de fazer em comento.

Não obstante a isso, com relação à multa diária fixada na sentença reexaminada,
entendo que,
embora seja possível a sua fixação em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio
on-line
de verbas.

Importante esclarecer que, quanto à imposição de multa cominatória, inexiste óbice jurídico à sua utilização, sendo que o seu fundamento legal advém do disposto nos
artigos 497, 537 e 536, todos do Código de Processo Civil, os quais autorizam a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a cominação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer

(REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017)
.

No entanto, esta
Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as
astreintes
, existindo outros meios coercitivos mais eficazes ao caso concreto, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Ademais, tem-se que a constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa, não afronta o princípio da separação dos Poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Nesse sentido,
já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS (...)
PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. 2. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível. 3.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública
.”
(TJMT, N.U 0021349-80.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CRIANÇA E DIREITO À EDUCAÇÃO - PRESERVAÇÃO - VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INEXISTENCIA -

INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - DESNECESSIDADE. 1. Por se tratar de dever imposto pela Lei Mais Alta ao poder público, possível é a exigência, em juízo, da obrigação retomada de obras para construção de creche, como garantia do exercício do direito fundamental de educação assegurado à criança, sem caracterização de violação ao princípio da separação dos poderes. 2.
É desnecessária a aplicação de multa diária ao ente público, pois, em última análise, o encargo é suportado pelos seus munícipes
. 3. Recurso provido em parte.”

(TJMT, N.U 0117947-44.2013.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 13/02/2015) [Destaquei].

Feitas as considerações encimadas, compreendo que, no caso em apreço, a aplicação de multa diária em elevado patamar não atingirá o fim esperado, sendo de rigor o seu afastamento, até mesmo porque o ente público demonstrou o cumprimento das obrigações impostas.

Ante o exposto, em reexame,
retifico
, em parte, o ato sentencial

apenas para afastar a
astreinte
fixada, mantendo a sentença nos seus demais termos. Além disso,
julgo prejudicado
o recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra, tendo em vista a perda do interesse recursal, em face da ocorrência de fato superveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021